Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-95.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712636-95.2018.8.07.0020 RECORRENTE: PAMESA DO BRASIL S/A. RECORRIDO: OFFICE REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE COMISSÕES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. COMISSÕES DEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. VALORES PRESCRITOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial quando colhe-se dos autos que tal prova seria factível caso a parte requerida tivesse trazido toda a documentação que lhe era disponível para viabilizar as informações almejadas pela referida prova técnica. Ademais, afasta-se a alegação de nulidade quando constatado que ao magistrado foi possível extrair conclusões que embasaram seu convencimento apenas pelo teor das alegações, revelando-se, assim, que as provas produzidas nos autos foram suficientes para a formação de sua convicção. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que, no caso em tela, a teor das cláusulas contratuais e do regramento civil, consistia na comprovação, pela parte ré, de quais compras foram realmente efetivadas pelos clientes e quais não foram, além da comprovação de ter havido prescrição quinquenal quanto a parte dos valores cobrados, ônus do qual não se desincumbiu, concluindo-se, então, ser devido o pagamento das comissões e respectivos valores cobrados pela autora. 3. Nos termos da legislação de regência (art. 36, alínea “d”, c/c art. 27, alínea “j”, da Lei 4.886/65), uma vez comprovada a existência de quebra do contrato de representação, é devida ao representante indenização cujo valor, no caso, redunda em 1/12 do total das comissões devidas à parte autora nos últimos cinco anos. 4. O direito à indenização não é imprescritível, sujeita-se, no caso em apreço, à regra do quinquênio antecedente, pelo que a interpretação da lei deve-se dar em cotejo com as disposições civis dos prazos de prescrição. 5. Resta consagrado na jurisprudência pátria o entendimento de que não são devidos danos morais em casos de rescisão de contrato ou mero inadimplemento contratual, excetuados casos de contratos de planos de saúde onde o inadimplemento pode causar sofrimento moral, não sendo esta a hipótese dos autos. 6. A distribuição da sucumbência deve levar em conta, sobretudo, o reconhecimento, ou não, da integralidade da pretensão autoral, observando-se o número de pedidos formulados, seu conteúdo e o decaimento ou êxito da parte em relação a cada um deles, tal como feito na instância de origem em relação aos honorários advocatícios. 7. Verificando-se que as razões recursais da ré não repercutem em quaisquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, mas apenas refletem o exercício dialético do direito de defesa mediante o confronto de teses e argumentos que, logicamente, se contrapõem à versão da autora, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 8. Sentença mantida. Recursos não providos. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do CPC, ao indeferir a prova pericial oportunamente requerida, o que enseja a ocorrência de cerceamento de defesa; b) artigo 44 da Lei 4.886/65, pleiteando o reconhecimento da prescrição dos débitos relativos às comissões anteriores a outubro de 2013. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pugnando para que seja dada continuidade à fase instrutória, com a realização da perícia requerida, sob pena de cerceamento ao seu direito de defesa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Sergio Luiz B. Presta, OAB/SP 190.369-A e Marcela Procópio Berger, OAB/SP 223.798 (ID 29119099 - Pág. 13). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369 do CPC e 44 da Lei 4.886/65. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) não é o caso de realizar prova pericial, pois essa prova seria factível caso o requerido tivesse trazido todos os documentos para viabilizar a diferenciação entre as compras efetivadas e as compras canceladas ou inadimplidas.”, o que realmente se verifica. Cabia à Ré, empresa que deve ter registros contábeis pormenorizados, indicar quais as vendas concretizadas, quais não se efetivaram, comissões devidas e pagas, e fornecer documentos que pudessem ser periciados para comprovar exatidão dos lançamentos. (...) Diz a Ré que, embora o pedido se refira às comissões dos últimos cinco anos - para escapar da prescrição -, na realidade, o valor indicado como devido engloba anos anteriores ao quinquênio. Mais uma vez se depara com a ausência de demonstração analítica da alegação, não se vendo um cotejo entre a soma das comissões e o ano a que se referiu. Porém, ainda que houvesse, os autos revelam que as partes mantinham um método singular de acertos, com pagamentos parciais cujos saldos passavam para os meses seguintes e sucediam acertos subsequentes, talvez por conta mesmo da natureza das comissões, que só seriam devidas quando do pagamento, pelos compradores, daquilo que fora objeto da venda pelo representante. Daí porque o MM Juiz, à míngua de demonstração em contrário da Ré, extraiu legítima presunção da liceidade da cobrança.” (ID 27329839 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contatual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe-5/7/2021). Ademais, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1319358 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Sergio Luiz B. Presta, OAB/SP 190.369-A e Marcela Procópio Berger, OAB/SP 223.798 (ID 29119099 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030